Tribunal: TJMT
Processo: 1010410-54.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010410-54.2022.8.11.0000
PACIENTE: ANTONIO AUCIRAN DE SOUSA SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Antônio Auciran de Sousa Santos, apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, que concedeu ao paciente liberdade provisória vinculada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), e à observância de outras medidas cautelares, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro [direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool].
A impetrante aduz, em síntese, que o paciente é hipossuficiente, não reunindo condições financeiras para solver a fiança arbitrada pela autoridade coatora, resultando, por conseguinte, na manutenção ilegal de sua prisão cautelar.
Em razão disso, requer a concessão liminar da ordem para que seja dispensado o recolhimento da fiança, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares alternativas à prisão.
É o necessário.
Decido.
Extrai-se dos autos que, no dia 29/5/2022, às 11h23min, Antônio Auciran foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro [Lei no 9.503/97].
Na audiência de custódia, a juíza plantonista ratificou a fiança arbitrada pela Autoridade Policial, em razão de o paciente ter informado possuir condições para realizar o pagamento, nos seguintes termos:
“Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de ANTONIO AUCIRAN DE SOUSA SANTOS, o qual fora preso em estado de flagrância, pela prática, em tese, do crime disposto no artigo 306 do CTB, igualmente infiro que foram cumpridas as exigências do art. 304 e 306 do CPP, não demonstrando os autos nenhuma mácula, ictu oculi, de ordem formal ou material que venha a contaminar a prisão ora analisada.
Quanto ao pedido de relaxamento por inobservância do prazo de 24 horas, malgrado o auto de prisão em flagrante tenha sido lavrado em 29/05/2022, às 11h23, protocolado nesta data de 30/05/2022, às 07h45 e a audiência de custódia realizada às 18h20, não há falar em constrangimento ilegal, uma vez que é pacífico o entendimento de que o atraso de horas além do estabelecido no art. 310 do CPP, não sendo constatado prejuízo ao flagrado, configura-se mera irregularidade.
Nesse sentir, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...).
Ademais, o atraso da realização desta audiência de custódia se deu em decorrência da incompatibilidade de horários com as audiências de instruções agendadas na Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, na qual esta magistrada responde.
Por esse motivo, rechaço o argumento da Defesa e, por corolário, rejeito o pedido de relaxamento de prisão do custodiado.
A conduta do indiciado parece (salvo provas posteriores que demonstrem o contrário) se amolda ao fato típico previsto no artigo 306, do CTB, cujo preceito secundário máximo não ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão, o que o fez merecedor da concessão de fiança (art. 322 do CPP), tendo sido arbitrada pela Autoridade Policial no valor de R$ R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), uma vez que não ficou caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas no art. 323 e 324 do mesmo Codex, contudo, até o momento não foi adimplida pelo increpado.
Isso posto, HOMOLOGO o presente auto lavrado em desfavor de ANTONIO AUCIRAN DE SOUSA SANTOS, porquanto a prisão não se demonstrou eivada de vício, precipuamente pelo fato dos agentes que dela participaram gozar de fé pública no que tange aos seus atos administrativos e às suas declarações e, por consentâneo, RATIFICO a fiança arbitrada pela Autoridade Policial em todos os seus termos, uma vez que o custodiado informou nesta solenidade possuir condições para realizar o pagamento.
Após o regular recolhimento judicial da fiança adrede fixada, a qual se dará nos moldes do art. 330 do Código de Processo Penal, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo não estiver preso.
Não havendo o pagamento da fiança no prazo de 24 horas, remeta-se os autos conclusos ao Juízo da causa.
Outrossim, fica o beneficiado advertido do teor dos arts. 327 e seguintes do Código de Processo Penal, especialmente sobre as hipóteses de quebramento e perdimento da fiança ofertada.
Ademais, deverá o custodiado cumprir as medidas cautelares abaixo fixadas, insertas no art. 319 do CPP:
a. Comparecer a todos os atos processuais solicitados, salvo se previamente justificar a ausência;
b. Não se ausentar da Comarca em que reside por mais de 8 (oito) dias, sem prévia autorização judicial;
c. Não mudar de cidade sem prévia comunicação deste Juízo;
d. Proibição de acesso ou frequência a bares, lanchonetes, restaurantes, casas noturnas, boates, casas de prostituição ou congêneres e pontos de vendas de drogas, para evitar o risco de novas infrações;
e. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, no horário compreendido entre 20h00 e 06h00.
Ressalte-se que o descumprimento de qualquer das medidas encimadas implicará na revogação do vertente benefício e Decretação Imediata Da Prisão Preventiva, circunstâncias estas que constarão do Alvará de Soltura, nos termos do artigo 282, § 4.o do CPP e Lei 12.403/2011” [Consulta Sistema PJe 1o grau - APF no 1001275-62.2022.8.11.0050].
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça[1], há manifesta ilegalidade na manutenção do paciente no cárcere tão somente pelo não recolhimento da fiança.
Consoante expõe a defesa, o paciente permanece enclausurado por não dispor de recursos financeiros para quitar o débito.
No termo de qualificação e vida pregressa, Antônio Auciran declarou que trabalha como motorista e recebe mensalmente o valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), de modo que o valor da fiança arbitrado [R$ 2.400,00 – dois mil e quatrocentos reais] está além de suas possibilidades financeiras, o que, consequentemente, restringe a sua liberdade de ir e vir.
Assim, embasado na inteligência do artigo 325, § 1o, inciso I, c/c artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, concluo pela impossibilidade de manter o beneficiário segregado apenas por um impedimento de ordem econômica.
Pelo exposto, defiro a tutela liminar vindicada para conceder a liberdade provisória ao paciente independentemente do pagamento de fiança, mantendo as medidas cautelares impostas pelo juízo de origem.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente acerca das medidas impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de maio de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] STJ. AgRg no HC 728240 / PR. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. DJe: 06/05/2022.